Tribunal: STF
Processo: RHC 84900
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RENÚNCIA DO
MANDATO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
EXISTÊNCIA DE OUTRO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
I. - É regular a designação de
 defensor dativo quando, não obstante haver sido devidamente
intimado, o acusado não procede à substituição do advogado
constituído, que renunciara ao mandato.
II. - Ausência de
cerceamento de defesa. Não demonstrado prejuízo à defesa do
paciente. A lei processual adota o princípio de que sem prejuízo não
 se anula ato processual, na linha do adágio pas de nullité sans
grief (CPP, arts. 563 e 566).
III. - Se o réu afirma, em audiência,
 que está sendo defendido pelo defensor dativo, não pode argüir
cerceamento de defesa for falta de intimação da renúncia de advogado
 constituído, em face do que dispõe o art. 565 do Código de Processo
 Penal, segundo o qual "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a
que haja dado causa, ou para que tenha concorrido".
IV. - Recurso
improvido.